Tribunal: TJSP
Processo: 2239955-59.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Anulatória de Débito Fiscal – ISSQN do exercício de 2016 – Bilheteria de evento e contratação de artistas – Divergência entre o número de público presente estimado pelo Município e aquele apurado pelo sistema próprio da agravante – Realização de prova pericial para analisar o funcionamento e a confiabilidade do referido sistema – Perícia que restou inconclusiva,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Anulatória de Débito Fiscal – ISSQN do exercício de 2016 – Bilheteria de evento e contratação de artistas – Divergência entre o número de público presente estimado pelo Município e aquele apurado pelo sistema próprio da agravante – Realização de prova pericial para analisar o funcionamento e a confiabilidade do referido sistema – Perícia que restou inconclusiva, devido à indisponibilidade, por parte da agravante, de dados informatizados essenciais da época do fato - Decisão agravada que permitiu que o perito levantasse metade dos honorários periciais – Valor que se reputa excessivo diante trabalho efetivamente realizado – Redução do percentual a ser levantado pelo 'expert' – Recurso parcialmente provido, com determinação, nos termos do Acórdão.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000123801
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2239955-59.2019.8.26.0000, da Comarca de Sertãozinho, em que é agravante L
CASAGRANDE
EVENTOS
EIRELI
-
EPP,
é
agravado
MUNICÍPIO
DE
SERTÃOZINHO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte aos recursos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente) e MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020
SILVANA MALANDRINO MOLLO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2239955-59.2019.8.26.0000 - Sertãozinho - VOTO No 7361 2/6
Agravo de Instrumento no 2239955-59.2019.8.26.0000
Agravante: L Casagrande Eventos Eireli - Epp
Agravada: Municipalidade de Sertãozinho
Comarca: Sertãozinho
Juíza de Origem: Daniele Regina de Souza Duarte
VOTO No 7361
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação Anulatória de Débito
Fiscal ISSQN do exercício de 2016 Bilheteria de evento e
contratação de artistas Divergência entre o número de público
presente estimado pelo Município e aquele apurado pelo sistema
próprio da agravante Realização de prova pericial para analisar o
funcionamento e a confiabilidade do referido sistema Perícia que
restou inconclusiva, devido à indisponibilidade, por parte da
agravante, de dados informatizados essenciais da época do fato -
Decisão agravada que permitiu que o perito levantasse metade dos
honorários periciais
Valor que se reputa excessivo diante
trabalho efetivamente realizado Redução do percentual a ser
levantado pelo 'expert'
Recurso parcialmente provido, com
determinação, nos termos do Acórdão.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
L Casagrande Eventos Eireli - Epp, nos autos da Ação Anulatória por ela ajuizada
contra a Municipalidade de Sertãozinho, em face da r. decisão de fls. 822/823, por
meio da qual o D. Juízo a quo autorizou o levantamento, pelo perito judicial, de
50% dos respectivos honorários depositados nos autos, ante a impossibilidade da
realização completa da perícia.
A agravante sustenta, em suma, ser equivocada a
decisão recorrida, posto que o laudo não fora realizado nem mesmo parcialmente,
por motivos, segundo ela, injustificados. Relata que o expert, apesar de ter, desde o
início, conhecimento do objeto da perícia, qual seja, “verificar a segurança do
sistema de controle eletrônico e sua imunidade à interferência externa para
alteração de dados”, fundamentou em seu laudo que a perícia deixou de ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2239955-59.2019.8.26.0000 - Sertãozinho - VOTO No 7361 3/6
realizada devido à inexistência de “backups”, o que, segundo a recorrente, não se
sustenta, já que a prova se restringia à análise da seguridade dos sistemas, e não de
dados específicos em poder da empresa, conforme previamente estipulado em
reunião com os assistentes técnicos. Requer, assim, a antecipação da tutela recursal
para que seja determinada a devolução, nos autos, dos valores levantados.
Subsidiariamente, pugna que seja fixado o valor de R$ 750,00 como suficiente para
remunerar o expert, considerando-se a realização de reunião preliminar “de cerca de
30 minutos” e manifestação “inconclusiva produzida, por certo, em menos de 1h”.
Ao final, roga pelo provimento do recurso, pelos seus fundamentos.
A contraminuta foi apresentada a fls. 849/851 e o
D. Juízo a quo prestou informações a fls. 859.
É O RELATÓRIO.
Cuida-se, na origem, de Ação Anulatória de
Débitos Fiscais de ISSQN ajuizada pela ora agravante em face do Município de
Sertãozinho. Entre as alegações constantes da exordial, é pertinente, à análise do
presente recurso, a de que o Município teria arbitrado erroneamente a quantidade de
público presente em um evento de rodeio realizado pela agravante em 2016, o que
refletiu na base de cálculo do ISS incidente sobre a bilheteria e os valores pagos aos
artistas.
A fim de se elucidar a discrepância entre os
números de bilheteria apurados pela agravante com a utilização de seus sistemas
próprios e aqueles estipulados pela Fiscalização Municipal, foi determinada a
realização de prova pericial de informática.
No laudo pericial (fls. 772/793), o expert
apresentou as seguintes conclusões:
a) Nem o sistema de bilhetagem e nem o banco de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2239955-59.2019.8.26.0000 - Sertãozinho - VOTO No 7361 4/6
dados com os dados provenientes do rodeio
foram disponibilizados para a Perícia, e, por
isso, restaram prejudicadas as análises;
b) Todas as atividades técnicas e coleta de dados
in loco foram acompanhadas pelos assistentes
técnicos das duas partes, bem como outros
representantes das partes ali presentes.;
c) De acordo com o Termo de Finalização da
Diligência
Técnica
in
loco,
não
houve
discordância com a metodologia aplicada pela
Equipe da Perícia;
d) As Notas do Perito e Exclusões [estão] presentes
no início desse Laudo Pericial;
e) As partes foram oportunizadas a levantar as
questões e ao contraditório técnico realizado in
loco, como descrito no termo de conclusão da 1a
Diligência Técnica Conjunta;
f) A perícia técnica em informática não respondeu
questões contábeis, fiscais e de análise de
legislações sendo estas reservadas a Perícia
Contábil e outras.
A fls. 784/786, o perito explica que os quesitos (de
ambas as partes) pertinentes à natureza e confiabilidade do sistema utilizado pela
agravante para a contagem do público tiveram sua análise prejudicada devido ao
fato de não mais existir, na data da perícia, os bancos de dados ou backups
referentes ao sistema utilizado à época do evento (2016).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2239955-59.2019.8.26.0000 - Sertãozinho - VOTO No 7361 5/6
Eis a resposta dada pela agravante à solicitação,
pelo perito, do envio de banco de dados da época do fato e/ou backup (fls. 781 e
784):
“3) Enviar o banco de dados da época dos fatos
e/ou backup. Arquivos devem estar preservados e
devem ser disponibilizados no formato .zip ou
.rar com o respectivo cálculo do algorítimo Hash
SHA 256.
R: O evento ocorreu em 2016, e por volta do
início de março de 2017 alteramos nosso
sistema, e não possuímos mais nada daquela
época.” (g.n.)
Pelo que se vê, a análise do sistema de controle de
público pelo perito restou prejudicada devido à ausência total de dados gerados pelo
sistema à época do fato. Como explanado posteriormente pelo perito
(esclarecimento a fls. 813/814), a análise de qualquer sistema informatizado requer
a disponibilização da cadeia de custódia com os sistemas preservados da época de
fatos.
A justificativa do perito se mostra correta; é
razoável a lógica de que verificação da confiabilidade de um sistema em
determinada época não pode ser feita somente com a descrição unilateral de seu
funcionamento (constante a fls. 779/781) ou da análise do sistema apenas em sua
configuração atual como pretende a agravante. Os dados da época são necessários
para se aferir, por exemplo, se eles eram gerados em conformidade com a referida
descrição do sistema, se eram invioláveis (um dos mais importantes quesitos da
perícia), ou mesmo para se identificar se o modo de operação do sistema à época era
realmente aquele descrito pela parte.
De outra sorte, a despeito da não completude da
perícia não poder ser atribída ao expert, a permissão para o levantamento de 50%
dos honorários (R$ 6.750,00) se reputa excessiva, eis que a verba se destina tão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2239955-59.2019.8.26.0000 - Sertãozinho - VOTO No 7361 6/6
somente à remuneração justa do profissional, e, como visto, o escopo principal do
trabalho, a análise técnica do sistema, não foi realizado.
Portanto, de rigor a redução do percentual a ser
levantado pelo expert para 20% dos honorários estipulados, percentual adequado à
remuneração do perito, considerando-se o tempo despendido com reuniões e a
confecção do laudo, ainda que inconclusivo em sua maior parte.
Caso o valor anteriormente fixado já tenha sido
levantado, deverá ser conferido ao perito prazo razoável para que deposite nos autos
a diferença atualizada.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso, nos termos do Acórdão.
Silvana M. Mollo
Relatora